Tribunal: TJMT
Processo: 1031895-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031895-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), LUCIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 177.940.801-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE RÉU REVEL E IMPENHORABILIDADE DE VALORES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ambiental, fundada em desmatamento ilegal em área de preservação permanente.

2. O embargante sustenta omissão quanto à compatibilidade da intimação do réu revel com os princípios do contraditório e da ampla defesa, à interpretação do art. 833, X, do CPC sob a ótica do mínimo existencial e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (i) ao reconhecer a validade da intimação por publicação oficial do réu revel sem patrono, à luz dos princípios constitucionais invocados; (ii) ao afastar a impenhorabilidade de valores bloqueados por ausência de prova de sua natureza alimentar; e (iii) quanto à manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão enfrentou de forma clara a validade da intimação do réu revel sem advogado constituído, afirmando a regularidade da publicação oficial, conforme o art. 346 do CPC, inexistindo lacuna decisória quanto ao ponto central controvertido.

6. A alegada vulnerabilidade pessoal do executado não afasta a incidência da norma processual expressa, tampouco impõe a superação do regime legal aplicável, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

7. Quanto à impenhorabilidade, restou consignado que a proteção do art. 833, X, do CPC exige prova inequívoca da natureza alimentar dos valores ou da origem em conta salário ou poupança, o que não foi demonstrado. A invocação genérica do mínimo existencial não supre a ausência de prova pré-constituída, especialmente em sede de exceção de pré-executividade.

8. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos indicados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já apreciada de forma fundamentada pelo colegiado. 2. A validade da intimação do réu revel sem patrono, realizada por publicação oficial, e a exigência de prova inequívoca para reconhecimento da impenhorabilidade de valores afastam alegação de omissão quando devidamente enfrentadas no acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lúcio Ferreira da Costa contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Agravo de Instrumento nº 1031895-08.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na fase de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública ambiental.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão da constatação de desmatamento ilegal em área de preservação permanente, com condenação do ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, danos materiais e obrigação de recomposição ambiental.

Na fase executiva, o executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença e do acórdão proferido na fase de conhecimento, impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por serem inferiores a 40 salários-mínimos e, segundo alegado, provenientes de aposentadoria e agricultura familiar, e excesso de execução.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção foi desprovido por esta Câmara, em acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM PLANILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na fase de cumprimento de sentença de ação civil pública ambiental, fundada em desmatamento ilegal em área de preservação permanente, com condenação a indenização por danos morais coletivos e obrigação de recomposição ambiental.

2. O agravante alegou nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença e do acórdão, impenhorabilidade dos valores bloqueados e excesso de execução, sem apresentar prova documental adequada.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a intimação do réu revel sem advogado constituído, realizada por publicação oficial;

(ii) saber se os valores bloqueados seriam impenhoráveis por possuírem natureza alimentar ou por estarem abaixo de 40 salários-mínimos;

(iii) saber se há excesso de execução passível de ser conhecido por exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4. A intimação por meio de publicação oficial é válida nos termos do art. 346 do CPC quando se trata de réu revel sem patrono nos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. A alegada impenhorabilidade não restou comprovada, por ausência de demonstração da natureza alimentar dos valores bloqueados ou de que a conta atingida seria salário ou poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. A alegação de excesso de execução, desacompanhada de planilha de cálculo ou valor incontroverso, é insuficiente para o seu reconhecimento, especialmente por meio de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída.

7. A exceção de pré-executividade é via inadequada para questionar matéria que demande dilação probatória, devendo eventual discussão ser veiculada por meio de embargos à execução, com garantia do juízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação do réu revel, sem advogado constituído, por meio de publicação no órgão oficial é válida, conforme o art. 346 do CPC.

2. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC exige prova inequívoca de que os montantes constritos possuem natureza alimentar ou decorrem de conta salário ou poupança.

3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha de cálculo ou valor considerado incontroverso, sendo inadequada sua veiculação por exceção de pré-executividade quando ausente prova pré-constituída.”

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, afirmando que não houve enfrentamento adequado das teses relativas à necessidade de ciência efetiva do réu revel em situação de vulnerabilidade, à incidência dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, bem como à interpretação material do art. 833, X, do CPC à luz do mínimo existencial.

Requer o saneamento das alegadas omissões, com manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento, postulando, ainda, a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir da sentença ou, alternativamente, a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O embargado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade manejada na fase de cumprimento de sentença em Ação Civil Pública ambiental.

Sustenta o embargante a existência de omissões quanto: à compatibilidade da aplicação do art. 346 do CPC com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, diante de sua alegada condição de vulnerabilidade; à interpretação do art. 833, X, do CPC sob a ótica do mínimo existencial; e à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida, nem para reexame do conjunto fático-probatório.

A omissão apta a ensejar integração é aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar e não o fez. Não se confunde com decisão contrária aos interesses da parte.

Feita essa premissa,
o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal
, afirmando, de forma clara e fundamentada, que, sendo o réu revel e sem patrono constituído à época, a intimação por meio de publicação no órgão oficial é válida, conforme dispõe o art. 346 do CPC.

A fundamentação adotada foi direta e suficiente, inclusive com apoio em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de o embargante sustentar sua condição de idoso, agricultor e domiciliado em zona rural
não impõe, por si só, a superação do comando legal expresso
. O acórdão aplicou a norma pertinente ao caso concreto, resolvendo a controvérsia jurídica posta.

Não há omissão pelo simples fato de o colegiado não ter adotado a interpretação pretendida pela parte ou não ter mencionado, um a um, todos os dispositivos constitucionais invocados. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que enfrente a questão central de forma suficiente.

O núcleo da controvérsia, qual seja, a validade da intimação do réu revel sem patrono, foi expressamente decidido
. Inexiste lacuna a ser suprida.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à interpretação do art. 833, X, do CPC.

Isso porque o acórdão examinou detidamente a tese de impenhorabilidade
, consignando que
não houve comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados
, nem demonstração de que se tratava de conta salário ou poupança.

A decisão foi clara ao afirmar que a impenhorabilidade exige prova inequívoca da natureza da verba ou da conta atingida, o que não se verificou no caso concreto.

A invocação genérica de princípios constitucionais não substitui a necessária comprovação fática exigida pela legislação processual.
O acórdão, ao exigir prova pré-constituída, aplicou corretamente o regime jurídico da exceção de pré-executividade e da responsabilidade patrimonial do devedor
.

Não houve silêncio sobre a matéria. Houve conclusão desfavorável ao embargante, o que não se confunde com omissão.

O art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a mera rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias excepcionais.

Não se exige que o julgador promova menção literal e individualizada a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada sob perspectiva jurídica adequada, como ocorreu.

Examinadas as razões recursais, constata-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.

Os embargos revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026